Tribunal: TJDFT
Processo: 0033826-57.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. VEDADA A CUMULAÇÃO. RECURSO REPETITIVO (TEMAS 790 E 791) AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão proferido no julgamento da apelação em ação de conhecimento. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que há contradição ou obscuridade que poderá causar prejuízo ao autor na fase de cumprimento de sentença. Argumenta que a inversão da cláusula penal impôs ao recorrido apenas o pagamento de uma multa no valor de R$ 5.593,61, que entende não ser suficiente para reparar os danos e nem tampouco equivale aos lucros cessantes provocados pelo atraso de 14 meses e 12 dias. Com isso, pretende a concessão de efeitos infringentes ao recurso, para que o recorrido seja condenado também ao pagamento de lucros cessantes.
2. As alegações de obscuridade e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento. 2.1. Ao contrário do que alega o recorrente, o réu não foi condenado apenas à obrigação de pagar uma única multa, pois a inversão da cláusula penal também impôs ao demandado o pagamento de juros de mora no valor de 1% ao mês. Tal valor é equivalente ao locatício, portanto, afasta a aplicação dos lucros cessantes, nos moldes dos Recursos Especiais Repetitivos 1635428/SC e 1498484/DF (Tese 970).
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.